Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUPOSTA FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR CONSTATADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e a inexistência de débitos relativas aos contratos no 50-013187563/23, no 52-2283916/23 e no 53-2283917/23 vinculados ao nome e CPF da autora e condenar o réu a restituir à requerente, em dobro, os valores de R$ 909,95 (novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos) e de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), além de pagar à requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade dos contratos no 50-013187563/23, no 52-2283916/23 e no 53-2283917/23 e a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 2.350,80 e lhe pagar a importância de R$ 3.490,52, em reparação por danos morais. Narrou que é pensionista do INSS e recebe a importância de R$ 1.980,00 mensalmente. Informou que, ao retornar de viagem, se surpreendeu com o bloqueio de seu benefício e procurou o seu banco, sendo informada que, no dia 20/06/2023, havia sido creditado em sua conta o valor de R$ 17.858,68, além de dois depósitos na quantia de R$ 1.350,00. Esclareceu que tais valores se referem a um empréstimo consignado e a contratação de dois cartões de crédito consignado. Narrou que o empréstimo foi realizado no dia 19/06/2023 por meio do contrato no 50-013187563 e os cartões pelos contratos no 52-2283916/23 e no 53-2283917/23, sustentando que as contratações ocorreram sem o seu consentimento, bem como que já foi debitado o valor de R$ 1.175,40. Destacou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56616725 e 56616726). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56616728).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de regularidade na formalização do contrato, na eventual ocorrência de má-fé na cobrança de valores e dos requisitos caracterizadores da reponsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que juntou aos autos todos os documentos que comprovam a veracidade da contração, sendo eles: o contrato assinado, selfie do recorrido e documento pessoal. Argumenta que as contratações ocorreram por livre e espontânea vontade da autora mediante aposição de senha pessoal. Defende que a autora não comprovou que tentou devolver o dinheiro recebido e que se esquiva de realizar os pagamentos devidos. Argumenta que cumpriu com todos os requisitos técnicos para contratação digital, bem como que a recorrida aceitou os termos da contratação, confirmou seus dados, enviou fotos de seu rosto e concluiu o aceite eletrônico, inclusive, com a utilização de geolocalização, atestando sua manifestação de vontade. Discorreu acerca dos procedimentos para contratação digital, bem como defende que agiu no exercício regular de direito. Destaca que a contratação ocorreu de forma regular, inexistindo qualquer ilicitude e que os transtornos suportados pela autora não passaram de meros dissabores. Sustenta que não agiu de má-fé inexistindo a possibilidade de restituição de forma dobrada. Requer a declaração da regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7. No caso, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo consignado e dos cartões de crédito consignados de no 50-013187563/23, no 52-2283916/23 e no 53-2283917/23 ocorreram de forma regular, sobretudo diante da existência vício de consentimento da parte autora. A prova oral produzida nos autos traz verossimilhança na alegação da requerente, no sentido de que ela não tinha qualquer interesse na contratação de empréstimo consignado e cartões consignados, não tendo utilizado os valores depositados, comprovando, portanto, a existência de vício na manifestação de vontade da recorrida. Some-se ao fato que tão logo foi informada da existência do depósito de valores provenientes de empréstimo em sua conta, a autora procurou a instituição bancária para que o valor depositado fosse recolhido pelo banco e cessassem os descontos em sua aposentadoria, sem a obtenção de acordo administrativo. A autora reitera a todo o tempo que não tem interesse nos valores, não fez uso destes e que nunca procurou nenhuma instituição financeira para fins de contratação de empréstimo. O fato de o contrato ter cumprindo todas as etapas digitais com a liberação do recurso em favor da autora (ID 56616648), por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento.
8. A ampliação da digitalização dos serviços bancários vem sendo igualmente acompanhada pelo aumento das ocorrências de golpes e infortúnios experimentados pelos consumidores/correntistas. A oferta de crédito pelas instituições financeiras em face dos aposentados do INSS relativos aos empréstimos e cartões de crédito consignados é crescente e vem acompanhada da acentuada diminuição da disponibilização de recursos de atendimento presencial para o qual este público está habituado. Nesse contexto, a hipossuficiência de tais consumidores é indiscutivelmente mais acentuada do que em relação à população geral, posto se tratarem de pessoas idosas ou que apresentam doença grave e incapacitante (observando-se os requisitos para a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência). Em relação a tal público também é irrefutável que apresentam vulnerabilidade digital, ante a notória dificuldade que possuem para compreensão e manuseio das tecnologias que se aperfeiçoam e evoluem a cada dia. A oferta de crédito com a possibilidade de contratação unicamente digital em face de tal público pelos bancos e demais atores do sistema financeiro é atividade lucrativa, cujos riscos devem ser assumidos pelas instituições financeiras, acaso verificada a existência de fortuito interno, como no presente processo, ante a ausência de consentimento livre por parte da aposentada em face de contrato firmado exclusividade por meio digital, acerca do qual tentou, inclusive, efetuar a devolução do valor para o cancelamento das operações, tão logo foram depositadas as quantias em sua conta. A irregularidade na contratação do empréstimo e cartões consignados por vício de consentimento caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela recorrida.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o desconto na conta da autor referente à parcela decorrente de empréstimo consignado (no 50-013187563/23), irregularmente contratado em razão de vício de consentimento, caracteriza má-fé. Comprovada a má-fé do recorrente, a restituição dos valores descontados na folha de pagamento do requerente, deve ocorrer de forma dobrada.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a instituição financeira recorrente agiu com descaso e procrastinou ao não solucionar a questão na esfera administrativa, se limitando a argumentar que a contratação ocorreu de forma regular, não efetuando qualquer negociação para o cancelamento da operação claramente não desejada pela aposentada. O fato de autora ter contestada a contratação junto ao banco, ter registrado reclamação no órgão de proteção ao consumidor, ter suportado o desconto em sua conta, por si só, se mostram capazes afetar a dignidade da cliente. Comprovado os danos morais, o banco recorrente tem o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa do recorrido.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.